Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712686-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO LISBOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ré) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ROBERTO RIBEIRO LISBOA, processo n. 0734638-43.2023.8.07.0001, na qual homologou a proposta de honorários periciais fixados em R$ 5.850,00. A liminar foi indeferida por esta relatoria (ID 57614391). Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, constata-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais, em 17/05/2024. É cediço que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, uma vez que a matéria ora impugnada poderá ser devolvida para apreciação do Tribunal em sede de apelação. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator